Tribunal: TJSP
Processo: 1025480-80.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Aclaratórios - ação indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) - compra e venda de unidades em empreendimento hoteleiro - inconformismo do embargado/requerente marcado por resultado de provimento - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter

Ementa:
Aclaratórios - ação indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) - compra e venda de unidades em empreendimento hoteleiro - inconformismo do embargado/requerente marcado por resultado de provimento - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - prequestionamento – via inadequada - declaratórios rejeitados.